Tribunal: STF
Processo: HC 103213
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS E AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO: INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 


1. As penas fixadas em primeira instância, tanto na sentença penal anulada quanto na segunda sentença penal condenatória, foram reduzidas na instância recursal de forma hígida, não se comprovando a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 




2. Para se cogitar da reformatio in pejus, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral mineiro teria que negar provimento ao recurso criminal defensivo ou reconhecer, em desfavor do Paciente, circunstância fática não reconhecida em primeiro grau, de modo que o recurso da defesa causaria prejuízo ao Paciente, o que não ocorreu. 




3. Não há, nos autos, prova de que os Impetrantes teriam interposto recurso impeditivo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que impede a análise da prescrição da pretensão punitiva. 




4. Ordem denegada.